Tribunal: STF
Processo: ARE 1241784
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – INVESTIGAÇÃO CRIMINAL – ATIVIDADE NÃO EXCLUSIVA DA POLÍCIA – COMPETÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA INVESTIGAR A PRÁTICA DE ILÍCITOS PENAIS, DESDE QUE OBSERVADAS AS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS ASSEGURADAS AOS INVESTIGADOS E AS PRERROGATIVAS PROFISSIONAIS DOS ADVOGADOS – VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES – INEXISTÊNCIA – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO ARE 593.727/MG – REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA NO EXAME DESSA CONTROVÉRSIA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.